Tribunal: STF
Processo: RE 205991
Classe: RE
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-04-08
Data de publicação: 1997-04-08

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL, PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL.
APOSENTADORIA. BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. CÁLCULO DOS BENEFÍCIOS.
PRESTAÇÃO CONTINUADA. ARTS. 202, "CAPUT", DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E 58
DO ADCT. GRATIFICAÇÃO NATALINA (§ 6º DO ART. 201, DA C.F.).
1.      Conforme precedentes do S.T.F., o disposto no art. 202,
"caput", da Constituição Federal, sobre o cálculo do benefício da
aposentadoria, não é auto-aplicável, pois, dependente de legislação,
que posteriormente entrou em vigor (Leis nºs. 8.212 e 8.213, ambas
de 24.07.1991).
2.      Precedentes: Mandado de Injunção nº 306; RE 163.478; RE
164.931, RE 198.983; RE 198.314; 193.456.
3.      "Somente os benefícios de prestação continuada, mantidos
pela Previdência Social na data da promulgação da Constituição, são
suscetíveis de sofrer a revisão de seus valores de acordo com os
critérios estabelecidos no art. 58 do ADCT/88, cuja incidência,
temporalmente delimitada, não se projeta sobre situações de caráter
previdenciário constituídas após 05 de outubro de 1988.
4.      A aplicação de uma regra de direito transitório a situações que
se formaram posteriormente ao momento de sua vigência subverte a
própria finalidade que motivou a edição do preceito excepcional,
destinado, em sua específica função jurídica, a reger situações já
existentes à época de sua promulgação.
5.      O reajustamento dos benefícios de prestação continuada
concedidos pela Previdência Social após a promulgação da
Constituição rege-se pelos critérios definidos em lei (CF, art. 201,
§ 2º).
6.      O preceito inscrito no art. 201, § 2º, da Carta Política
- constituindo típica norma de integração - reclama, para efeito de
sua integral aplicabilidade, a necessária intervenção concretizadora
do legislador ("interpositio legislatoris"). Existência da Lei nº
8.213/91, que dispõe sobre o reajustamento dos valores dos
benefícios previdenciários (arts. 41 e 144)".
7.      Precedente: R.E. nº 157.571.
8.      É pacífica a jurisprudência do S.T.F., no sentido da
auto-aplicabilidade do § 6º do art. 201, em razão do qual "a
gratificação natalina dos aposentados e pensionistas terá por base o
valor dos proventos do mês de dezembro de cada ano".
9.      R.E. conhecido, em parte, e, nessa parte, provido.
10.     Havendo os autores sucumbido em parte consideravelmente
maior, pagarão, além das custas em proporção, os honorários
advocatícios devidos ao réu.